Tribunal: TJSP
Processo: 1015216-48.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015216-48.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante THAIS CRISTINA BRANDÃO NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
é embargado FACULDADE TIJUCUSSU SÃO CAETANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015216-48.2018.8.26.0003/50000 - Voto no 38046 - Letícia/Fabiane
2
VOTO No: 38046
EDEC.No: 1015216-48.2018.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : THAIS CRISTINA BRANDÃO NOGUEIRA
EBDO. : FACULDADE TIJUCUSSU SÃO CAETANO
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC Pretensão de
rediscutir o que já foi decidido Caráter infringente
Inadmissibilidade Embargos rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 856/862, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
interposto pela embargante.
Alega que a embargada quando assinou o contrato,
descumpriu o dever básico de informar de maneira clara e corretamente
o consumidor dos limites e riscos do pacto, em violação ao Código de
Defesa do Consumidor. Sustenta que foi levada a erro pela propaganda,
sendo que primeiro obteve o financiamento e só após lhe foi passado os
termos para obtenção do programa UNIESP PAGA, impossibilitando,
portanto, previavamente o conhecimento das obrigações. Busca sanar os
vícios apontados.
É o relatório.
O recurso não convence.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do atual Código de Processo Civil, não padecendo o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015216-48.2018.8.26.0003/50000 - Voto no 38046 - Letícia/Fabiane
3
Acórdão de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
No presente caso, a lide foi analisada e decidida, de
forma fundamentada, com base nas provas anexadas, sendo a r. decisão
monocrática confirmada nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal.
Ora, as omissões, contradições e obscuridades que
devem embasar o recurso são aquelas extraídas do próprio julgamento, e
não do confronto com expectativas da parte. Nesse sentido:
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento
da parte (STJ 4a Turma REsp. 218.528 SP EDCL rel. Min.
César Asfor Rocha).”
Na realidade, o que se constata é o inconformismo da
recorrente diante do resultado do julgamento, todavia, uma vez
proferido, é defeso que se venha rediscutir. A pretensão deste recurso é
que se confira caráter infringente aos Embargos de Declaração, o que é
inadmissível.
A propósito:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015216-48.2018.8.26.0003/50000 - Voto no 38046 - Letícia/Fabiane
4
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/689,
158/993, 159/638).”
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOUZA LOPES
Relator